Tribunal: TJDFT
Processo: 0734091-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FILMAGENS DO TRÁFICO. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO NO CURSO DE USUFRUTO DE BENEFÍCIO DO REGIME ABERTO. PRECEDENTES DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A versão apresentada pelas testemunhas policiais, em juízo, foi corroborada por um registro de denúncia anônima juntado aos autos e, principalmente, pelas imagens capturadas pelos agentes imediatamente antes da ação policial, robustecendo ainda mais o sólido arcabouço probatório em que se fundamentou a acusação e a sentença, merecendo a devida credibilidade, e assim não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Inviável desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei de Drogas quando as circunstâncias fáticas, nas condições em que se desenvolveu a conduta e a prisão do acusado (preso em flagrante logo após vender uma porção de droga ao usuário), evidenciam, sem sombra de dúvidas, que os entorpecentes encontrados em seu poder, bem como aqueles apreendidos no local dos fatos, se destinavam à mercancia ilícita.
3. O descompromisso com o cumprimento de pena por delito anterior não se confunde com a prática do crime em si, de modo que os antecedentes e reincidência dizem respeito à reiteração criminosa, enquanto a valoração negativa da conduta social pela prática de crime no curso da execução penal significa examinar o comportamento inadequado e desinteressado do sentenciado relativamente às funções pedagógicas da reprimenda imposta por delito pretérito, o que é esperado pela sociedade. Assim, correta a análise negativa da conduta social do acusado, não podendo se cogitar em bis in idem.
4. Considerando a reincidência e os maus antecedentes do ora apelante, inviável a redução da pena pelo tráfico privilegiado, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio, em observância ao princípio da individualização da pena, e por se tratar de instituto com consequências jurídico-legais distintas.
5. Recurso desprovido.